Tribunal: TJDFT
Processo: 0738353-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DÍVIDA ALIMENTÍCIA. DÉBITO MAIS ONEROSO AO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em grau recursal, de pedido de prisão civil do devedor ainda não apreciado pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer a correta imputação do pagamento realizado pelo devedor, nos termos dos arts. 352 e 355 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O pedido de prisão civil não admite análise nesta instância, pois caracteriza inovação recursal. O tema permanece sob exame do juízo de origem e o seu conhecimento pelo órgão ad quem implicaria supressão de instância.
Os arts. 352 e 355 do Código Civil disciplinam a imputação do pagamento. O devedor tem o direito de indicar o débito ao qual se destina o pagamento, desde que as dívidas sejam líquidas e vencidas.
Na ausência de indicação válida, a imputação recai sobre a dívida mais onerosa. A obrigação alimentícia é a mais onerosa, dada a possibilidade de prisão civil decorrente do inadimplemento.
O depósito deve ser considerado como imputado ao débito alimentar, conforme previsão legal e natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado: Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento:
A apreciação de pedido de prisão civil ainda não analisado pelo juízo de origem configura inovação recursal e não pode ser conhecida pela instância revisora.
A imputação do pagamento segue as regras dos arts. 352 e 355 do Código Civil, recaindo sobre a dívida mais onerosa quando inexistente indicação válida do devedor.
A dívida alimentícia é considerada a mais onerosa para fins de imputação do pagamento.
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 352 e 355.